Tribunal: TJMT
Processo: 0004062-37.2020.8.11.0055
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004062-37.2020.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 02.597.394/0001-32 (APELANTE), CLESIO PLATES DE OLIVEIRA - CPF: 014.996.091-32 (ADVOGADO), LUCIANO DE SALES - CPF: 255.809.778-40 (ADVOGADO), FRANCISMAR SANCHES LOPES - CPF: 045.548.258-68 (ADVOGADO), UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 02.597.394/0001-32 (REPRESENTANTE), H. V. O. - CPF: 086.170.161-59 (APELADO), GLEYCE HELLEN VIANA - CPF: 039.414.901-76 (APELADO), MATHEUS GHISI - CPF: 017.864.861-21 (ADVOGADO), GLEYCE HELLEN VIANA - CPF: 039.414.901-76 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – CORREÇÃO – NECESSIDADE – EMBARGOS ACOLHIDOS.

Devem ser acolhidos em parte os embargos declaratórios a fim de sanar o erro material, contudo, resta mantido o acórdão embargado nos demais aspectos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.
0004062-37.2020.8.11.0055

EMBARGANTE:

UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

EMBARGADO: H. V. O.

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração oposto por
UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
para suprir erro material oposto ao acórdão de provimento do recurso de apelação de mesmo número interposto em face de
H. V. O.

O embargante alega, em síntese, a existência de erro material, para que conste como apelante a
UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
e não
UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

Devidamente intimado, o embargado não apresentou contrarrazões.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo ilustre Procurador de Justiça, Dr. ROOSEVELT PEREIRA CURSINE, manifestou pela necessidade de correção do erro material.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Os embargos de declaração podem ser opostos a qualquer decisão judicial, diante de sua função de proporcionar uma tutela adequada aos litigantes, quando presente alguma das hipóteses do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, § 1
º.”

No caso dos autos, de fato, pode se vislumbrar a ocorrência de erro material razão pela qual ACOLHO OS PRESENTES EMBARGOS para determinar a substituição, no acordão recorrido, de UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO para
UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2022